Tribunal: TJDFT
Processo: 0035721-87.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Um pronunciamento jurisdicional é considerado contraditório quando, dentro da mesma decisão, apresentam-se duas ou mais proposições inconciliáveis.
3. Na hipótese dos autos, não se verifica, a respeito do termo inicial dos consectários da condenação (juros e correção monetária), a necessária contradição interna do julgado, caracterizada pela existência de premissas ou conclusões inconciliáveis. Na verdade, o fundamento sustentado pela embargante — apontamento de contrariedade à lei e a orientação jurisprudencial — não configura vício próprio de contradição para os fins do art. 1.022 do CPC/2015, consubstanciando mera discordância da parte a respeito do próprio resultado do julgamento. Além disso, ao contrário do que sustenta a embargante, a correção monetária sobre os valores a serem restituídos foi determinada desde o desembolso, conforme consignado na fundamentação do acórdão, estabelecido ainda que somente os juros de mora teriam incidência a partir do julgamento, tendo em conta a situação peculiar dos autos em que o inadimplemento que autorizou o reconhecimento da resolução contratual por culpa da construtora é superveniente, sendo posterior ao ajuizamento da ação e à própria prolação da sentença, razão pela qual não poderiam ser fixados desde a citação.
4. Se os fundamentos ou a conclusão do acórdão não se mostram suficientes ou corretos na opinião da parte embargante, isto não significa contradição, mas fundamentação contrária aos interesses da parte. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos conhecidos e desprovidos.